Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706381-42.2018.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DE JESUS SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do despacho de ID 32249928, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator